Tribunal: TJDFT
Processo: 0027376-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SEIS MESES. LEI N.o 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. INDEVIDOS SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo.
3. Nos termos da Súmula n° 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
4. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de seis (6) meses (Lei do Cheque).
5. A remessa dos autos à digitalização não tem a capacidade de dilatar, interromper ou impedir o prazo para que se configure a prescrição intercorrente. Ademais, não se configura nenhum prejuízo imputado à exequente pela digitalização dos autos.
6. A Lei no 14.010/2020 não alterou as regras relacionadas à prescrição, de forma que somente determinou a suspensão, excepcionalmente, dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial do coronavírus, de modo que não alcançou as hipóteses de prescrição intercorrente.
7. Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
8. O fato de a exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. Ademais, sabe-se que o requerimento de diligências já efetuadas, em que não se revelou resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica do devedor ou outro fato relevante para sua renovação, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
9. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Contudo, segundo o STJ, “a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).
10. Apelo conhecido e não provido.